Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705910-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA EMBARGADO: EUROPUBBRAZIL AMBIENTE DE EVENTOS LTDA - ME, TELMA EUSTAQUIO DE SOUSA DIAS, CELIO LUCIO GOMES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Heitor Duprat de Britto Pereira (ID no 27292460, págs. 1-20) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 26980965, págs. 1-7). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO